Tribunal: TJPA
Processo: 0800342-59.2023.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800342-59.2023.8.14.0081

APELANTE: CARLOS ALBERTO FRAIS DIAS JUNIOR

APELADO: DAILZA FREITAS DA CRUZ, JOSE MARIA LIMA SERRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA DO CONDUTOR. CONCORRÊNCIA DE FATORES EXTERNOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos proposta por genitores de vítima fatal de acidente de trânsito. Alegam que o veículo conduzido pelo réu colidiu com seu estabelecimento comercial, atingindo a genitora e o filho menor, ocasionando o óbito deste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificação da responsabilidade civil subjetiva do condutor; (ii) suficiência das provas quanto aos danos materiais e morais; (iii) existência de excludentes de responsabilidade; (iv) proporcionalidade do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Conduta do réu demonstrou imprudência ao trafegar em alta velocidade em local com visibilidade reduzida.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 45.000,00 para cada autor, valor adequado às particularidades do caso concreto.

5. Danos materiais comprovados mediante documentos, totalizando R$ 22.660,00. Improcedência do pedido de danos estéticos por falta de prova de sequelas permanentes.

6. Sentença mantida em todos os termos. Honorários sucumbenciais majorados para 15%, com base no art. 85, §11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Configura responsabilidade civil subjetiva do condutor de veículo que, por imprudência, invade estabelecimento comercial e ocasiona morte de menor."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1009703-84.2019.8.26.0223, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0800342-59.2023.8.14.0081, em que figuram como Recorrente: CARLOS ALBERTO FRAIS DIAS JUNIOR; e como Recorridos: DAILZA FREITAS DA CRUZ e JOSE MARIA LIMA SERRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CARLOS ALBERTO FRAIS DIAS JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DAILZA FREITAS DA CRUZ e JOSE MARIA LIMA SERRA em Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais.

A demanda originou-se de acidente de trânsito ocorrido em 11 de fevereiro de 2023, quando o veículo conduzido pelo apelante colidiu com o estabelecimento comercial da família autora, atingindo a Sra. Dailza e o filho dos apelados, WEMERSON MANOEL CRUZ SERRA, que veio a óbito em decorrência do impacto. Em razão dos fatos, os autores pleitearam reparação por prejuízos de ordem material, moral e estética.

A sentença recorrida (Id 24035029) rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa, e, no mérito, condenou o requerido ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores, além do valor de R$ 22.660,00 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta reais) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros legais. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos estéticos. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (Id 24035030), o apelante alega, em preliminar, inépcia da petição inicial por ausência de lógica entre fatos e pedidos, bem como nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação. No mérito, sustenta a existência de excludentes de responsabilidade civil (caso fortuito, força maior e culpa de terceiros), impugna o nexo de causalidade e alega que o acidente decorreu de aquaplanagem e falta de sinalização da via, sendo o estabelecimento comercial das vítimas irregularmente construído. Questiona também a suficiência das provas apresentadas para a fixação dos danos materiais e morais, pugnando pela reforma total da sentença, ou subsidiariamente, pela minoração dos valores arbitrados.

Em contrarrazões (Id 24035036), os recorridos pugnam pelo não acolhimento da preliminar de inépcia, sustentando que a inicial preenche todos os requisitos legais dos arts. 319 e 330 do CPC. No mérito, requerem a manutenção integral da sentença por entenderem comprovados os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva do apelante, inclusive quanto à existência do dano e do nexo de causalidade, afirmando que os valores arbitrados estão em conformidade com a jurisprudência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

No que tange à preliminar de inépcia da petição inicial, esta não merece acolhida. A narrativa contida na exordial está concatenada logicamente com os pedidos formulados, havendo exposição dos fatos, fundamentos jurídicos e pedido de forma clara, a ensejar o regular contraditório e ampla defesa. Ademais, o julgador de origem enfrentou a matéria com fundamentação idônea, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC. Rejeita-se, pois, a preliminar.

Passando-se ao mérito, a controvérsia devolvida a esta Turma Cível limita-se à:

(i) verificação da existência de responsabilidade civil subjetiva do apelante por acidente de trânsito com vítima fatal e feridos,

(ii) à suficiência das provas quanto aos danos materiais e morais pleiteados,

(iii) à discussão sobre a eventual existência de excludentes de responsabilidade, e

(iv) à proporcionalidade dos valores indenizatórios arbitrados.

Constata-se que o acidente ocorreu em 11/02/2023, quando o veículo conduzido pelo apelante colidiu com o estabelecimento comercial da família autora, atingindo a Sra. Dailza e o seu filho Wemerson, que veio a óbito. Alega o recorrente que aquaplanou em razão da freada brusca de outro veículo e das condições precárias da rodovia, não tendo agido com culpa, bem como defende a irregularidade da construção do imóvel.

Contudo, tais alegações não foram minimamente comprovadas. Não houve identificação do suposto veículo que teria causado a freada, tampouco produção de prova que demonstrasse a aquaplanagem, ou más condições da pista, como causa exclusiva de responsabilidade do sinistro.

Ao contrário. O conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar que a conduta do condutor do veículo foi imprudente, ao trafegar em velocidade provavelmente alta em relação a local sem a visibilidade adequada e em condições adversas (chuva), como o próprio apelante afirma, ao ponto de ocasionar colisão forte com imóvel e atingir as vítimas.

Isso porque, do inquérito policial acostado aos autos sob o Id 24034998 constam registros fotográficos do local do acidente, os quais evidenciam a presença de sinalização vertical ostensiva, com placas indicativas de lombada no local exato e nas distâncias de 100 metros, 200 metros e 300 metros antes, dentre outras. Além disso, observa-se que a via se encontrava em boas condições de trafegabilidade (plana e sem buracos).

Tais elementos comprovam a tese de que a via estava devidamente sinalizada, afastando a alegação do apelante de que o sinistro teria decorrido da ausência de advertência aos condutores quanto à existência de obstáculos na pista.

Provada a culpa do condutor e ausente prova de culpa exclusiva da vítima, ou de terceiro, deve ser reconhecida a responsabilidade do apelante.

Presentes, portanto, os requisitos da responsabilidade civil subjetiva: conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

Registre-se que o valor fixado a título de danos morais, no importe de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para cada autor, encontra-se até abaixo do valor usualmente arbitrado pela jurisprudência em casos análogos, envolvendo morte de ente familiar em acidente de trânsito:

Apelação. Ação indenizatória por danos morais e materiais com implementação de pensão vitalícia. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão lateral entre caminhão de lixo e bicicleta. Morte de adolescente de 13 anos. Ação ajuizada pela mãe e irmãos da vítima fatal. (...). Provas nos autos que indicam culpa exclusiva do condutor do caminhão, que não estava atento as condições de trânsito e não manteve a devida distância lateral do ciclista (arts. 28 e 201 do CTB). Danos morais in re ipsa configurados. Perda de ente querido em acidente de trânsito. Quantum indenizatório fixado em R$ 150.000,00 para a coautora, mãe da vítima, e R$ 70.000,00 para cada um dos demais coautores, irmãos da vítima. (...)

(TJ-SP - Apelação Cível: 1009703-84.2019.8 .26.0223 Guarujá, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 04/03/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXORBITANTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce do filho em acidente automobilístico. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2540639 MT 2023/0429417-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1823455 PE 2021/0030080-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021).

Assim, o montante fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando excessivo, considerando a gravidade do dano, a dor da perda e a função pedagógica da indenização, merecendo ser mantido.

Quanto aos danos materiais, restaram comprovados os valores para as despesas com conserto da loja e com o sepultamento, conforme documentos constantes dos autos, totalizando R$ 22.660,00.

Os documentos apresentados (orçamentos, recibos, notas etc.) conquanto simples, gozam de presunção de veracidade não elidida por prova em contrário. Da mesma forma, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade evidente no montante indicado a título de mão de obra para a reconstrução do imóvel, especialmente diante da gravidade do evento, que resultou na destruição do estabelecimento comercial.

Ressalte-se, ademais, que não houve condenação em lucros cessantes, de modo que a indenização fixada se restringiu aos danos emergentes efetivamente documentados.

Assim, o valor reconhecido, de forma geral, se alinha aos parâmetros da razoabilidade e da reparação integral, também não merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Por outro lado, a sentença indeferiu corretamente o pedido de danos estéticos, ante a ausência de prova da existência de sequelas físicas permanentes.

Inexistindo outras questões suscitadas aptas a infirmar o convencimento formado pelo juízo de origem, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026